Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739855-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DE PAULA GOMES AGRAVADO: REGIS JOSE DE ALMEIDA, RENATA DE CASSIA DAMACENO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ANDRESSA DE PAULA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de penhora de imóvel. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 31556521). O agravado não foi encontrado no endereço diligenciado (ID 31875491). Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 31875491 e, por conseguinte, informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias.. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 24 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator